Tribunal: TJBA
Processo: 8037597-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8037597-75.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: JULIANE TAIS DOS SANTOS CRUZ Advogado(s): AGRAVADO: RODRIGO DE OLIVEIRA SILVA Advogado(s):LUI MATHEUS FERREIRA LEITE, GABRIEL DE LIMA SILVA SANTOS ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA PROVISÓRIA UNILATERAL. MODIFICAÇÃO DE GUARDA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. PROTEÇÃO INTEGRAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ECA). VULNERABILIDADE. ABUSO SEXUAL. NEGLIGÊNCIA MATERNA. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DAS ADOLESCENTES. OITIVA ESPECIALIZADA. ESTUDO PSICOSSOCIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em Exame Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação de modificação de guarda, deferiu a guarda provisória unilateral das adolescentes Y.P.S. (14 anos) e N.P.S. (12 anos) ao genitor. A agravante (genitora) alega que a guarda deve ser revertida em seu favor devido a suposta violência doméstica e denúncia de abuso sexual praticado por parente do genitor contra a filha mais velha. O agravado (genitor) colacionou novos elementos probatórios (vídeos e relatórios) que indicam quadro de negligência, exploração de trabalho doméstico ("escravidão"), privação alimentar e violência psicológica no ambiente materno. II. Questão em Discussão A questão em discussão consiste em definir a quem compete, em caráter provisório, a guarda das adolescentes, sopesando o risco de abuso sexual no núcleo paterno versus a comprovada negligência e sofrimento psíquico no núcleo materno, sempre pautando-se pelo princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. III. Razões de Decidir A preservação do melhor interesse das menores é o vetor interpretativo absoluto, conforme o art. 227 da CF/88 e o Estatuto da Criança e do Adolescente. A manifestação de vontade das adolescentes (12 e 14 anos), expressa em vídeos coerentes e espontâneos, revela recusa veemente ao convívio materno devido a abusos psicológicos e sobrecarga de cuidados domésticos, devendo sua opinião ser considerada nos termos do art. 28, § 1º, do ECA. Embora a denúncia de abuso sexual no ambiente paterno seja gravíssima e demande apuração rigorosa, os elementos atuais demonstram que o risco iminente e concreto à integridade psíquica das menores reside na manutenção da guarda com a genitora. A manutenção da guarda com o genitor revela-se a medida mais protetiva no momento, condicionada ao afastamento total das menores do suposto agressor ("Tio Regi") até a conclusão das investigações. IV. Dispositivo e Tese Recurso conhecido e desprovido. Agravo Interno julgado prejudicado. Tese de julgamento: "1. A definição da guarda provisória deve pautar-se pelo princípio da proteção integral e do melhor interesse do menor, prevalecendo a vontade manifesta de adolescentes com grau de maturidade suficiente quando corroborada por indícios de negligência e violência psicológica no ambiente de um dos genitores. 2. Graves denúncias de abuso sexual no núcleo familiar remanescente devem ensejar medidas cautelares de afastamento do suposto agressor, sem que isso implique, necessariamente e de forma isolada, a reversão da guarda para ambiente comprovadamente nocivo ao desenvolvimento das menores." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; Lei nº 8.069/1990 (ECA), arts. 1º, 6º, 28, § 1º; CPC, art. 300. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8037597-75.2025.8.05.0000, em que figura como agravante JULIANE TAIS DOS SANTOS CRUZ, e, como agravado, RODRIGO DE OLIVEIRA SILVA, ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a guarda provisória com o genitor sob condição de afastamento do suposto agressor, nos termos do voto da Relatora. Sala de sessões, data lançada no sistema. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA